Tribunal: TJMT
Processo: 1031866-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031866-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YTALLO CICERO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.743.311-90 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo alegação do desconhecimento da relação jurídica e tendo a parte Reclamada juntado áudio, com a confirmação dos dados da parte autora, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da parte consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação ao pagamento do pedido contraposto e litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência do vínculo jurídico.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando os autos, verifico que há áudio anexado aos autos reconhecendo a Unidade Consumidora, bem como a contração dos serviços de energia. (id. 198090946)

Ademais, verifica-se o documento comercial demonstra a existência de várias atualizações cadastrais, religamento e utilização dos serviços de energia.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles áudios, id. 317762375, onde a parte autora negocia faturas em atraso.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTOS VIA PIX E EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a exclusão da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A recorrente sustenta a validade da contratação, apresentando extratos bancários que demonstram movimentação financeira compatível com a realização de empréstimo e recebimentos via PIX da genitora da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e se a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe cabia quanto à alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora demonstrar a inexistência da relação jurídica alegada, não bastando a mera negativa da contratação.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a efetivação do contrato bancário, incluindo movimentação financeira indicativa de recebimentos compatíveis com operação de crédito.

Ausente qualquer prova de fraude ou falsidade documental, resta caracterizada a validade do contrato e da consequente inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "O ônus de provar a inexistência da relação jurídica alegada cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa da contratação quando a instituição financeira apresenta prova idônea da movimentação bancária compatível com a operação de crédito".

(N.U 1029453-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95),
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025